Tribunal: STF
Processo: AO 2587
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Klettemberg em face da União, na qual se requer “seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente demanda, confirmando a antecipação de tutela deferida, condenando a UNIÃO FEDERAL a se abster de impor ao Autor (serventuário interino) teto remuneratório, com base no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme foi determinado nos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da decisão preferida no evento n. 4289, de 12 de julho de 2010, no Pedido de Providências n. 000384.41.2010.2.00.0000, vez que o Autor exerce atividade de caráter privado, não devendo ser equiparado a servidor público, sendo-lhe reconhecido e garantido, portanto, direito subjetivo a percepção integral dos emolumentos auferidos pelo 3º Tabelionato de Notas de Curitiba, enquanto perdurar a delegação interina, em atenção aos art. 28 e 39, § 2º, da Lei n. 8.935/94 e art. 236, da Constituição Federal”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. O Autor narra que “é agente delegado de serviço extrajudicial, designado pelo MM. Juiz Diretor-Geral do Fórum do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para responder interinamente pelo 3º Tabelionato de Notas de Curitiba, nos termos da Portaria n. 023/2012, datada de 30 de janeiro de 2012”.
    Relata que "para dar cumprimento às determinações contida na Resolução n. 80, do CNJ (doc. 04), o Corregedor Nacional de Justiça instaurou o Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000, processo que tramita perante o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no qual foram lavradas inúmeras decisões monocráticas, incluindo a decisão de evento n. 4289, de 12 de julho de 2010 (doc. 05) que, entre outros, dispôs, em seus itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; e 6.6, acerca da limitação à remuneração dos serventuários de serviços extrajudiciais interinos a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do teto constitucional da remuneração percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apontando como fundamento legal o art. 37, XI, da Constituição Federal".
    Assevera que, “com a devida vênia, a referida decisão, ora trazida a baila para discussão, equivocadamente misturou o regime jurídico dos agentes designados do foro extrajudicial (‘interinos’) com o regime aplicável sobre os servidores públicos, tratando-os como se servidores públicos fossem”. 
    Aduz que, “os agentes delegados de foro extrajudicial, sejam eles substitutos/interinos ou titulares providos mediante concurso público, são particulares em colaboração com a Administração Pública, não devendo, portanto, ser submetidos ao teto remuneratório disposto na Constituição Federal, vez que o mesmo é direcionado somente aos servidores públicos e agentes políticos”. 
    Defende que “a Lei Federal n. 8.935/94 (Lei que regulamenta o art. 236, da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro) estabelece em seu art. 28 que ‘os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia’, dispositivo este que não diferencia notários/registradores interinos e notários/registradores titulares”. 
    Sustenta que “não é aplicável ao Autor (agente delegado interino de serventia extrajudicial) o teto remuneratório dos servidores públicos, o que impõe tutela jurisdicional no sentido de afastar-lhe do ônus de recolher ao Tribunal de Justiça a receita que exceda o limite previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88”. 
    Em sua contestação, a União sustenta a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda, pois tendo sido o ato impugnado praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, a demanda deveria ter sido proposta junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgão do Poder Judiciário que possui competência originária para dirimir a lide em questão.
    Aponta a necessidade de inclusão do Estado do Paraná como litisconsorte passivo necessário, “já que a pretensão deduzida pela parte ex adversa, caso acolhida, atingirá a esfera jurídica de ambos, sendo que a sentença resolverá a lide de modo uniforme para todas as partes”. 
    Alega que “a parte contrária NÃO SE TRATA DE UM DELEGATÁRIO, mas apenas de um responsável provisório/precário pela prestação do serviço, até que este seja delegado novamente para outro candidato aprovado em concurso público, motivo pelo qual, em relação a ela, não se mostra aplicável o regime do art. 236 da CF. Assim, sua situação jurídica não é idêntica à dos serviços extrajudiciais regularmente providos, não se sustentando tratamento necessariamente igual, inclusive no tocante à remuneração do interino”. 
    O juízo de origem deferiu “o pedido alternativo de modo a facultar ao autor depósito integral dos valores excedentes a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 
    Após, o Juízo da Décima Primeira Vara Federal de Curitiba/PR declinou da competência para o processo e julgamento da demanda em favor do Supremo Tribunal Federal.
    É o Relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chama-lo à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que deferiu “o pedido alternativo de modo a facultar ao autor depósito integral dos valores excedentes a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a parte ré já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso. 
    A pretensão central da parte autora, voltada à nulidade de decisão do CNJ que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, XI, da CF/88, não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”
    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”.
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE a presente ação originária.
    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente